Tribunal: TJDFT
Processo: 0732760-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732760-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: J.R.S. IMPETRANTE: T.E.S.O. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por T.E.S.O. em favor de J.R.S., visando revogar o decreto de custódia preventiva em desfavor do paciente, objeto do respectivo mandado de prisão expedido. Narra estar sendo imputado ao paciente possível descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de G.L.M. Informa, no entanto, que o Juízo a quo indeferiu o requerimento das medidas formuladas pela vítima, motivo pelo qual o indiciado desconhecia a existência de tal procedimento contra si. Afirma ser o paciente primário, com emprego, residência fixa e cumpridor das ordens judiciais, não se encontrando presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois suficiente a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da ordem de prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois a ordem de prisão traz informações a respeito do enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Depreende-se dos autos no 0702920-92.2023.8.07.0012 que, em 22/04/2023, a vítima compareceu perante a autoridade policial relatando ter rompido o relacionamento de 16 anos com o paciente, o qual, por não aceitar o término, compareceu à sua residência, embriagado, entrou no lote sem o seu consentimento e passou a ofendê-la chamando-a de “rapariga” e “piranha”, negando-se a sair do local e ameaçando atear fogo na casa com a vítima e seus filhos dentro. Na ocasião foram deferidas medidas protetivas de urgência para determinar ao paciente a proibição de aproximação da ofendida, mantendo distância mínima de 300 metros desta (ID 156316786). Posteriormente, no dia 14/05/2023, a vítima registrou nova ocorrência (autos no 0703511-54.2023.8.07.0012) informando que o paciente novamente compareceu à sua residência embriagado, pulou o muro e invadiu a casa sem o seu consentimento. Narrou ter sido seguida pelo ofensor após sair do local, momento em que foi agredida em via pública, com puxões de cabelo e arremesso de cerveja, além de ter sido xingada de “rapariga”, tudo na presença dos filhos de 10 e 13 anos. Nos referidos autos não houve aplicação de medidas protetivas em razão de já terem sido deferidas nos autos 0702920-92. Consta que, embora deferidas as medidas no dia 22/04/2023, o paciente apenas foi intimado em 19/05/2023 (ID 159337590, autos no 0702920-92). Ao contrário do afirmado pelo impetrante, conforme disposto na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o mandado de prisão não se baseou em descumprimento de medidas protetivas, mas sim no periculum libertatis, haja vista o comportamento periculoso do paciente e a reiterada prática de delitos graves como ameaça, vias de fato, violação de domicílio e injúria contra a vítima. Confira: “(...) Na situação em análise, diante da gravidade das condutas, em tese, praticadas pelo ofensor, considero que somente a sua segregação cautelar poderá efetivamente proteger a vítima e conferir eficácia às medidas protetivas já deferidas. A gravidade dos fatos restou atestada pelos seguintes documentos informados nos autos: ocorrência policial no 3.467/2023 – 30a DPDF (0702920-92.2023.8.07.0012 – ID 158578839), 2.902/202330a DPDF (0702920-92.2023.8.07.0012 – ID 156316662), certidão de oitiva da vítima no 813/2023 (ID 158578909), que apontam a presença do fumus comissi delict. Em razão dos fatos narrados (OP 2.902/2023 e 3.467/2023 – 30a), foram deferidas medidas protetivas em desfavor do ofensor, das quais o requerido não foi intimado, tendo em vista que a diligência restou infrutífera (ID 88138716). Aparentemente o ofensor vem se ocultando da polícia e se esquivando propositadamente da intimação das MPUs deferidas, o que, conforme bem assinalado pelo Ministério Público, obsta a aplicação de medida cautelar menos severa. Registro, ainda, que os documentos carreados até o momento nos autos demonstram a existência de um longo histórico de violência doméstica do ofensor contra a vítima, com vários registros policiais por atos de violência física e psicológica. Portanto, independentemente das medidas protetivas fixadas, não há dúvida de que a prisão se afigura a opção mais adequada à interrupção do ciclo de violência ao qual está sendo submetido a vítima e, também, imprescindível para se assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima. O art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Em relação ao artigo supracitado, é preciso ressaltar, ainda, que a prisão preventiva não se condiciona, necessariamente, ao risco de descumprimento das medidas protetivas. Conforme ensina a doutrina tradicional, “muito embora o referido inciso III preveja a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tal dicção legal não torna impositivo que exista prévio deferimento dessa ordem de medidas, bastando, dado o caráter protetivo das disposições da Lei 11.340/2006, que estejam demonstrados o premente risco à integridade física da vítima e a necessidade de preservá-la da atuação nefasta do agressor. Daí porque nada impede que a prisão seja decretada, independentemente de existirem medidas protetivas pretéritas desrespeitadas” (Processo Penal’. 9a edição. Ed. Método. Pg. 862). Dessa forma, encontram-se preenchidas as finalidades da cautelar de segregação, evitando-se os riscos de reiteração criminosa. Portanto, com fulcro no artigo 20, caput, da Lei 11.340/2006 e nos artigos 312 e 313, incisos III, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JUNIOR ROBERTO DA SILVA, filho de ELZA BATISTA DA SILVA, CPF n° 008.657.771-95. Ficam mantidas as medidas protetivas deferidas anteriormente. Atribuo a presente decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Intimem-se" (grifos acrescidos). Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, porquanto o fato de o paciente ter sido intimado das medidas protetivas apenas posteriormente é irrelevante na hipótese. No caso, o paciente é réu na ação penal no 0701680-39.2021.8.07.0012, na qual lhe foi imputada a prática dos delitos previstos no art. 147 do CP e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, ambos na forma do art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06, em face da vítima. Após, a ofendida registrou novas ocorrências, relatadas acima, pela prática dos delitos de injúria, ameaça, violação de domicílio e vias de fato praticadas pelo indiciado. Depreende-se, portanto, que no caso concreto, diante do histórico reiterado de violência doméstica praticada pelo ofensor contra a vítima, a prisão preventiva representa instrumento de garantia da integridade da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator